Tribunal: TJPA
Processo: 0000492-13.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000492-13.2012.8.14.0064

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HERIKI DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raimundo Sousa da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia formulado em face de Heriki dos Santos Dias, sob o fundamento de ausência de prova da culpa do réu pelo acidente de trânsito, o que inviabiliza a responsabilização civil subjetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para caracterizar a culpa do réu pelo acidente de trânsito, de forma a ensejar sua responsabilização civil subjetiva e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil subjetiva exige, cumulativamente, conduta culposa, dano e nexo de causalidade entre ambos, cabendo ao autor o ônus de comprovar tais elementos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

As testemunhas arroladas pelo autor não presenciaram o momento exato do acidente, baseando-se em relatos de terceiros, ao passo que as testemunhas presenciais ouvidas no processo criminal relataram que o autor trafegava em contramão, sem capacete e sob efeito de álcool.

5.

O laudo pericial apresentado indica a extensão das lesões sofridas, mas não comprova, por si, a culpa do réu, sendo insuficiente para sustentar o dever de indenizar sem prova inequívoca da conduta ilícita do apelado.

6.

A simples evasão do local do acidente, embora reprovável, não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo aos direitos da personalidade do autor, o que não restou demonstrado.

7.

A ausência de habilitação do autor/apelante e os indícios de embriaguez não afastam automaticamente o dever de indenizar, mas constituem elementos relevantes que, associados à ausência de prova robusta da culpa do réu, afastam a responsabilização pretendida.

8.

A improcedência do pedido indenizatório se impõe, sob pena de conversão indevida da responsabilidade civil subjetiva em objetiva, sem amparo legal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito exige a comprovação inequívoca de culpa do réu, dano e nexo de causalidade, ônus que incumbe ao autor.

2.

A ausência de prova robusta da conduta culposa do réu impede a responsabilização civil e afasta o dever de indenizar.

3.

A evasão do local do acidente, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0014307-48.2014.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.08.2025; TJ-BA, APL nº 0003305-48.2011.8.05.0274, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020; TJ-MG, AI nº 1000021-03.8442.6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.07.2021; STJ, REsp nº 1512001/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO SOUSA DA SILVA
contra a sentença (ID 21534204) proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
HERIKI DOS SANTOS DIAS
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não comprovou a culpa do réu pelo acidente de trânsito noticiado na exordial, razão pela qual deixou de reconhecer o direito à indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (ID nº 21534207), o Apelante sustenta, em síntese: (I) que restou demonstrada nos autos a responsabilidade exclusiva do Apelado pelo acidente, especialmente por dirigir em contramão e sob efeito de álcool; (II) que os testemunhos colhidos no processo penal não possuem imparcialidade, pois prestados por pessoas próximas ao réu; (III) que há prova da incapacidade permanente do Apelante, conforme laudo pericial, ensejando a fixação de pensão vitalícia e compensação pelos danos materiais e morais sofridos; (IV) que a ausência de habilitação do autor e a alegação de embriaguez não afastam, por si, o dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos exordiais, incluindo a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia, bem como à sucumbência recursal.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação interposta.

2.

2.
MÉRITO

A questão devolvida a esta Corte consiste em verificar se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por Raimundo Sousa da Silva em face de Heriki dos Santos Dias, deve ou não ser reformada.

A sentença de primeiro grau (ID
21534204
)

concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de fragilidade do conjunto probatório, destacando a ausência de testemunhas oculares imparciais, e atribuindo dúvida sobre a dinâmica do acidente.

O apelante sustenta que o apelado conduzia veículo automotor em contramão e sob efeito de álcool, vindo a colidir frontalmente com sua motocicleta, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, além de danos materiais. Requer, assim, a reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de danos morais, materiais e pensão vitalícia.

2.1 Da responsabilidade civil

O dever de indenizar, como é sabido, depende da presença de três requisitos: a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. É o que dispõe o artigo 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Igualmente, o artigo 927 do mesmo diploma impõe a obrigação de reparação ao causador do dano:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme corretamente consignou o juízo de origem, o autor, ora apelante,
não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois não logrou demonstrar, de forma cabal, que a culpa pelo acidente é imputável ao apelado.

As testemunhas arroladas em favor do apelante, conquanto tenham afirmado que o apelado se evadiu do local e estaria em alta velocidade,
não presenciaram o exato momento do acidente, limitando-se a reproduzir relatos de terceiros.
Por outro lado, as testemunhas presenciais ouvidas no processo criminal, ainda que próximas ao apelado, foram claras ao relatar que o motociclista trafegava em alta velocidade, na contramão, sem capacete e sob efeito de álcool.

Some-se a isso o depoimento do médico que atendeu o autor/agravante, afirmando que este exalava cheiro de bebida alcoólica (ID
21534160
autos do processo criminal) circunstância que, embora não configure por si só prova de embriaguez, corrobora a versão defensiva de que o motociclista estava em condições inseguras de direção.

É certo que a ausência de habilitação e a possível embriaguez do apelante não excluem automaticamente a responsabilidade civil do apelado. Contudo, tais elementos, aliados à ausência de prova inequívoca da imprudência do réu, fragilizam a versão inicial e impedem a atribuição de culpa exclusiva ao recorrido.

Todavia, não se pode afastar a necessidade de comprovação de responsabilidade do apelado, sob pena de se transformar a responsabilidade civil em instrumento de
indenização objetiva indiscriminada
, o que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, especialmente em se tratando de ação indenizatória
não regida por responsabilidade objetiva legal
.

Assim tem decidido os Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito entre motocicleta e bicicleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente nos autos para caracterizar a culpa do réu, requisito essencial para a responsabilização civil subjetiva pelo acidente de trânsito e consequente dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de conduta, dano, nexo de causalidade e culpa, sendo indispensável a demonstração inequívoca do comportamento culposo do agente. 4. O boletim de ocorrência apresentado pelo autor, embora relevante como início de prova, não é dotado de presunção de veracidade e não constitui, por si só, prova robusta da culpa do réu. 5. A narrativa de que o réu colidiu com a bicicleta ao desviar de buracos na pista não caracteriza, isoladamente, conduta imprudente ou negligente, sendo a manobra, em tese, lícita e compatível com a segurança do trânsito. 6. A instrução processual restou limitada pela preclusão do direito à produção de provas, pois ambas as partes permaneceram inertes após serem intimadas a especificar as provas desejadas. 7. A juntada posterior de laudo médico pelo autor apenas demonstra a extensão dos danos, mas não supre a prova da culpa do réu, elemento essencial à configuração do dever de indenizar. 8. O ônus de provar o fato constitutivo do direito ao ressarcimento incumbia ao autor, conforme artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00143074820148140051 29701891, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. PROVAS. AUSÊNCIA. LAUDO. INCONCLUSIVO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - A teor da regra inserta no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, é subjetiva a responsabilidade em acidente de trânsito. II - Em se tratando de responsabilidade subjetiva, é ônus da parte Autora comprovar a culpa do Réu no dano sofrido, uma vez que no boletim de ocorrência não há a causa do acidente, além de constar apenas a versão do motorista do ônibus. III Não tendo a Demandante se desincumbido do seu encargo probatório e inexistindo nos autos elementos que evidenciem a culpa da Acionada, impositiva é a manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00033054820118050274, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO CIVIL -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação de tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de acidente de trânsito pessoal a responsabilidade é subjetiva, ou seja, o dever de indenizar depende de prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão. Inexistente nos autos comprovação de que os agravados foram responsáveis pelo sinistro que levou ao falecimento do marido da agravante, resta afastada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência consistente na obrigação de pagar alimentos. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000210384426001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Dessa forma,
inexistindo prova cabal da culpa do condutor
, e
não sendo possível aferir com precisão a dinâmica do acidente
, é forçoso reconhecer que não se encontram presentes os elementos necessários à responsabilização civil do recorrido.

2.2 Dos danos materiais e morais

Diante da conclusão anterior quanto à inexistência de responsabilidade civil, resta prejudicado o exame dos pedidos indenizatórios formulados pelo apelante.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera omissão de socorro, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação por danos morais, sendo imprescindível a comprovação do efetivo abalo sofrido pela parte autora:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVASÃO DO LOCAL. DANO MORAL "IN RE IPSA". INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem condenou o recorrente ao pagamento de indenização sob o entendimento de que sua evasão do local do acidente de trânsito configura dano moral
in re ipsa
, embora tenha sido a vítima prontamente socorrida por terceiros. 3.
Em que pese a alta reprovabilidade da conduta do recorrente, em tese podendo configurar o crime previsto nos arts. 135 do Código Penal, 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento. A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa
. 4. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

(STJ - REsp: 1512001 SP 2012/0015869-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021) (grifo nosso).

Assim, diante da
ausência de prova robusta da culpa do réu ora apelado
e da existência de elementos que apontam para a conduta imprudente do próprio autor ora apelante, não há como prosperar o pleito indenizatório, sob pena de subverter o sistema de responsabilidade civil, que se assenta nos pressupostos da ação ou omissão ilícita, dano e nexo causal

Por todo o exposto, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente, uma vez que corretamente concluiu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de prova robusta da culpa do réu/apelado.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por Raimundo Sousa da Silva, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Viseu.

Condeno o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, considerando que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita e assistido pela Defensoria Pública, fica a exigibilidade da verba sucumbencial suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025